Tribunal: TJMT
Processo: 1005717-85.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005717-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MAYSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 021.824.657-90 (AGRAVANTE), SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de nulidade de atos administrativos, ajuizada com o objetivo de suspender os efeitos de Auto de Infração, Termo de Embargo e Notificação lavrados pela SEMA/MT em razão de desmatamento irregular em imóvel rural localizado no Município de Porto Alegre do Norte/MT. A agravante sustenta nulidade dos atos administrativos por ausência de motivação adequada, imprecisão na delimitação da área desmatada, fragilidade probatória quanto à autoria e materialidade da infração, cerceamento de defesa e vício na dosimetria da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos atos administrativos ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao magistrado o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a exposição coerente das razões que embasam a conclusão adotada.

4.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao reconhecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a existência de lastro probatório no Relatório Técnico da SEMA/MT e a necessidade de dilação probatória para exame aprofundado das alegações de nulidade.

5.

O Relatório Técnico nº 113/GPFCD/SUF/SEMA/2020 contém coordenadas geográficas e vértices georreferenciados em sistema SIRGAS 2000, atendendo, em princípio, às exigências técnicas previstas na legislação ambiental vigente à época da autuação.

6.

A divergência quanto à metodologia utilizada na fiscalização ambiental demanda instrução probatória e não afasta, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

7.

O processo administrativo ambiental observou o contraditório e a ampla defesa, com apresentação de defesa administrativa, interposição de recurso ao CONSEMA e apreciação fundamentada das alegações defensivas pelas instâncias competentes.

8.

A autuação baseada em sensoriamento remoto possui respaldo legal no art. 64 da Lei Complementar Estadual nº 233/2005, que reconhece as imagens digitais como meio idôneo de comprovação de desmatamento.

9.

A identificação da agravante como proprietária do imóvel, aliada aos elementos técnicos constantes dos autos administrativos, constitui fundamento suficiente, em juízo preliminar, para caracterizar o nexo de causalidade necessário à responsabilização administrativa ambiental.

10.

A dosimetria da multa observou os critérios objetivos previstos nos arts. 51 e 52 do Decreto Federal nº 6.514/2008, inexistindo demonstração de desproporcionalidade manifesta apta a justificar intervenção judicial imediata.

11.

A agravante não demonstrou concretamente o perigo de dano, pois não comprovou prejuízo financeiro imediato, exploração econômica efetiva da área embargada ou iminência de medidas constritivas decorrentes da autuação ambiental.

12.

O termo de embargo ambiental possui natureza preventiva, cautelar e autônoma, destinada à cessação do dano ambiental e à recuperação da área degradada, subsistindo, como regra, independentemente da discussão sobre a validade do auto de infração até a comprovação da regularização ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação sucinta da decisão judicial atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC quando expõe de forma coerente as razões determinantes da conclusão adotada.

2.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser afastada mediante prova robusta produzida em instrução probatória adequada.

3.

A fiscalização ambiental por sensoriamento remoto constitui meio idôneo de comprovação de desmatamento quando acompanhada de elementos técnicos georreferenciados.

4.

A concessão de tutela de urgência para suspensão de auto de infração ambiental exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto.

5.

O termo de embargo ambiental possui natureza cautelar autônoma e, como regra, subsiste até a comprovação da regularização da área degradada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 489, §1º; Lei Complementar Estadual nº 233/2005, art. 64; Decreto Federal nº 6.514/2008, arts. 51, 52 e 108; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 3º, §1º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004102-60.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2026, pub. DJE 06.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Maysa Maria de Oliveira Guimarães Novais
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos nº 1112215-19.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 200431772, do Termo de Embargo nº 200441550 e da Notificação nº 200421375, lavrados pela SEMA/MT sob alegação de infração ambiental na Fazenda Beira Rio, no Município de Porto Alegre do Norte/MT.

Nas razões recursais a agravante relata, inicialmente, que ajuizou ação declaratória visando à anulação dos referidos atos administrativos, visto que maculados por vícios insanáveis, especialmente quanto à ausência de motivação adequada, à inexistência de delimitação técnica precisa da área supostamente desmatada, à fragilidade probatória quanto à autoria e materialidade e à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do Processo Administrativo nº 351865/2020.

Sustenta que o juízo
a quo
, todavia, indeferiu a tutela de urgência pleiteada sob o fundamento de que o Relatório Técnico nº 113/GPFCD/SUF/SEMA/2020 e as imagens de satélite forneceriam lastro fático suficiente à autuação, além de reconhecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, remetendo a análise das demais alegações à instrução processual.

Afirma, preliminarmente, que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o magistrado teria se limitado a invocar fundamentos genéricos relacionados à presunção de legitimidade dos atos administrativos, sem enfrentar, de forma específica, os vícios técnicos suscitados na petição inicial, especialmente a alegada ausência de delimitação inequívoca da área mediante polígonos georreferenciados e a inexistência de análise efetiva das provas produzidas no âmbito do processo administrativo.

No mérito recursal, a agravante sustenta a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Quanto à probabilidade do direito, afirma que os atos administrativos impugnados estariam maculados por vícios insanáveis, consistentes na ausência de motivação idônea, na delimitação imprecisa da área autuada mediante simples “linhas”, e não por polígonos georreferenciados fidedignos, em alegada desconformidade com o Decreto Estadual nº 1.436/2022, bem como na inexistência de prova técnica robusta acerca da autoria e da materialidade da infração. Aduz, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da suposta ausência de análise efetiva das provas apresentadas na esfera administrativa, além de vício na dosimetria da multa aplicada.

Explica, neste ponto, que foi penalizada por suposta supressão de 6,2887 hectares em reserva legal e 28,2022 hectares fora de reserva legal, com multa total de R$ 59.645,70, com base nos arts. 51 e 52 do Decreto Federal nº 6.514/2008, contudo, se não houve comprovação segura da extensão da área supostamente desmatada, também não seria possível validar o cálculo da multa, pois o quantitativo de hectares interferiria diretamente no valor da sanção e na delimitação da área embargada.

Argumenta, outrossim, que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo comprovação de autoria e dolo ou culpa, o que não teria sido demonstrado, e que a autuação se baseou exclusivamente na condição de proprietária do imóvel e em interpretação equivocada de imagens de satélite.

Quanto ao perigo de dano, afirma que a manutenção do embargo impede a regular fruição e exploração econômica do imóvel rural, comprometendo sua higidez financeira e configurando risco concreto e atual.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 200431772, do Termo de Embargo nº 200441550 e da Notificação nº 200421375, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se integralmente a decisão agravada (id. 345640376)

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão fundamentada, lançada no id. 346888874.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta sustentando a ausência dos requisitos para a tutela de urgência, diante da validade dos atos administrativos e da inexistência de cerceamento de defesa, pois observados o contraditório e a ampla defesa e devidamente motivada a decisão proferida no Processo Administrativo nº 351865/2020. Além disso, segundo o ente estatal, não haveria desproporcionalidade na multa aplicada, visto que sua dosimetria foi feita com base em critérios legais e objetivos pela autoridade competente (id. 358495896).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se declinando de intervenção quanto ao pedido de suspensão do Auto de Infração nº 200431772, por se tratar de controvérsia de natureza predominantemente individual e patrimonial, mas defendeu a manutenção do Termo de Embargo nº 200441550 até que a parte interessada comprove a efetiva regularização da área, tendo em vista sua natureza preventiva e autônoma (id. 360941897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em análise aos autos de origem, verifica-se que a agravante ajuizou ação anulatória quanto à autuação ambiental lavrada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) em 24/09/2020, por meio da qual lhe foi imputada a prática de desmatamento a corte raso de 6,2887 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal e 28,2022 hectares fora da reserva legal, na Fazenda Beira Rio, localizada no Município de Porto Alegre do Norte/MT, sem autorização do órgão ambiental competente. A multa aplicada totalizou R$ 59.645,70, com base nos arts. 51 e 52 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

A autuação decorreu de fiscalização remota baseada em análise de imagens de satélite, conforme Relatório Técnico nº 113/GPFCD/SUF/SEMA/2020, instaurando-se o Processo Administrativo nº 351865/2020. Após regular tramitação, com apresentação de defesa administrativa e recurso ao CONSEMA, a penalidade foi mantida pelo Acórdão nº 124/2024.

Na ação originária, a agravante sustenta a nulidade dos atos administrativos por vícios de motivação, ausência de delimitação técnica precisa da área supostamente desmatada, fragilidade probatória quanto à autoria e materialidade da infração, e cerceamento de defesa no processo administrativo. Requereu tutela de urgência para suspensão imediata dos efeitos dos atos impugnados.

O magistrado de primeiro grau, após oportunizar manifestação ao Estado de Mato Grosso, que permaneceu inerte, indeferiu o pleito liminar. A decisão fundamentou-se na presunção de legitimidade dos atos administrativos, considerando que o Relatório Técnico forneceu lastro fático suficiente para a autuação, com imagens de satélite, vértices do desmatamento e demais informações técnicas pertinentes. Consignou ainda que houve devido processo administrativo, com apresentação de defesa e julgamento em instâncias superiores, e que as alegações sobre ausência de autoria e materialidade demandam dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, postulando, preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão agravada, sob o fundamento de ausência de motivação adequada, e, no mérito, a sua reforma, a fim de que seja deferida a tutela de urgência requerida na origem, com a consequente suspensão dos efeitos dos atos administrativos ambientais anteriormente mencionados, os quais, segundo sustenta, estariam eivados de vícios aptos a comprometer sua validade.

Preliminar de nulidade da decisão agravada

Nas razões, a agravante suscita, em caráter preliminar, a nulidade da decisão recorrida por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o magistrado se limitou a invocar genericamente a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sem enfrentar especificamente os vícios técnicos apontados na petição inicial.

Essa alegação, contudo, não merece acolhimento. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao julgador a obrigação de responder individualmente a cada argumento deduzido pela parte, mas sim a de explicitar, de forma suficiente e coerente, os motivos que conduziram à conclusão adotada. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o órgão julgador, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes, sendo suficiente que a motivação, ainda que sucinta, pronuncie-se sobre as questões de fato e de direito que fundamentam o resultado.

No caso concreto, a decisão agravada identificou o fundamento central do indeferimento – a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a suficiência do lastro probatório constante do Relatório Técnico –, consignou a existência de regular processo administrativo com julgamento em instâncias superiores e explicitou que as alegações de nulidade demandam dilação probatória. Trata-se de fundamentação suficiente para o juízo sumário próprio da tutela de urgência, ainda que contrária aos interesses da agravante, mormente porque a discordância com o conteúdo da decisão não se confunde com ausência de fundamentação.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Mérito

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal, que se concentra na verificação da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

Como se sabe, a probabilidade do direito, tradicionalmente denominada
fumus boni iuris
, exige a demonstração de plausibilidade da existência do direito invocado, com grau de verossimilhança suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. No presente caso, a agravante sustenta que tal requisito está presente em razão dos vícios que, a seu ver, maculam os atos administrativos impugnados.

Após analisar detidamente os autos, entretanto, penso que tal alegação, ao menos nesta fase de cognição sumária, não merece prosperar.

Com efeito, no que diz respeito à alegada imprecisão na delimitação da área autuada, a agravante sustenta que a fiscalização utilizou "linhas" ao invés de polígonos georreferenciados, em desconformidade com o Decreto Estadual nº 1.436/2022. Contudo, a análise dos elementos constantes do processo administrativo revela que o Relatório Técnico nº 113/GPFCD/SUF/SEMA/2020 apresentou coordenadas geográficas específicas dos vértices do desmatamento, com múltiplos pontos georreferenciados em sistema SIRGAS 2000, constantes do Anexo II do relatório. Essa metodologia, em princípio, atende aos requisitos técnicos exigidos pela legislação ambiental vigente à época da lavratura dos atos, qual seja o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que em seu art. 3º, §1º, exigia a indicação da extensão da área degradada e suas coordenadas geográficas.

Destarte, a alegação de imprecisão constitui, neste momento processual, mera divergência interpretativa quanto à metodologia de fiscalização, insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos em sede de cognição sumária, matéria que, pela sua complexidade, demandará a realização de dilação probatória, como bem entendeu o juízo
a quo
em primeiro grau de jurisdição.

Quanto ao cerceamento de defesa por ausência de análise das provas produzidas na esfera administrativa, verifica-se que o Processo Administrativo nº 351865/2020 tramitou regularmente, com apresentação de defesa administrativa tempestiva, interposição de recurso ao CONSEMA e apreciação das alegações pelas instâncias competentes. A Decisão Administrativa nº 2303/SGPA/SEMA/2022 e o Acórdão nº 124/2024 do CONSEMA expuseram os motivos que levaram à autuação, concluindo pela manutenção da penalidade. O fato de as decisões administrativas não terem acolhido as teses defensivas não configura, nesta fase preliminar, cerceamento de defesa, mas sim exercício regular do poder sancionador administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

No tocante à alegada ausência de comprovação de autoria e materialidade, a identificação da agravante como proprietária do imóvel onde constatado o desmatamento, associada às evidências técnicas de supressão de vegetação no período indicado, constitui,
a priori
, elemento suficiente para caracterizar o nexo de causalidade necessário à responsabilização administrativa. A autuação por sensoriamento remoto, como é cediço, encontra expressa previsão legal no art. 64 da Lei Complementar Estadual nº 233/2005, que reconhece as imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto como meio idôneo para comprovação de desmatamento.

Ademais, a alegação de que a responsabilidade administrativa ambiental exigiria comprovação de dolo ou culpa, embora seja objeto de debate doutrinário e jurisprudencial, não apresenta, em sede de cognição sumária, grau de plausibilidade suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente diante da existência de substancioso relatório técnico fundamentando a autuação.

Em relação ao alegado vício na dosimetria da multa, verifica-se, em juízo preliminar, que as sanções impostas observaram os parâmetros objetivos previstos nos arts. 51 e 52 do Decreto Federal nº 6.514/2008, os quais estabelecem valores previamente definidos por hectare de área desmatada, sem conferir margem significativa de discricionariedade ao administrador público. A penalidade aplicada decorre, assim, da incidência direta dos critérios legalmente estabelecidos sobre a extensão da área identificada como irregularmente desmatada, não se evidenciando, neste momento processual, desproporcionalidade manifesta ou excesso apto a justificar a intervenção judicial.

Nesta senda, eventual equívoco na fixação do
quantum
sancionatório demanda dilação probatória, na medida em que o valor da multa foi calculado com base na extensão da área apontada como desmatada. Assim, considerando que a própria agravante controverte a exata dimensão da área objeto da autuação, somente após a instrução probatória será possível aferir, com a necessária segurança, eventual incorreção na penalidade aplicada, especialmente quanto aos critérios utilizados para sua quantificação, como bem entendeu o juízo
a quo
.

Destarte, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a probabilidade do direito invocado pela agravante não se apresenta com o grau de plausibilidade necessário para justificar a suspensão dos atos administrativos em sede de tutela de urgência, demandando as questões suscitadas instrução probatória adequada, incompatível com o juízo sumário próprio desta via processual.

Por fim, ainda que se admitisse, por hipótese, a presença da probabilidade do direito, o requisito do perigo de dano também não restou demonstrado de forma objetiva e concreta.

Como visto, a agravante alega que a manutenção do embargo impede a regular fruição e exploração econômica do imóvel rural, comprometendo sua higidez financeira. Contudo, não trouxe aos autos qualquer prova documental de que esteja exercendo atividade econômica efetiva na área embargada, de que tenha sofrido prejuízo financeiro imediato e específico em decorrência dos atos administrativos impugnados, ou de que esteja sujeita a atos constritivos iminentes, tais como inscrição em dívida ativa, protesto ou negativação.

Ora, a mera alegação genérica de prejuízos patrimoniais, desacompanhada de demonstração concreta de atividades produtivas na área embargada ou de consequências imediatas e irreversíveis decorrentes da multa administrativa ou do embargo, não se revela suficiente para caracterizar o
periculum in mora
necessário à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, a tutela de urgência constitui medida excepcional, que exige demonstração objetiva e não meramente retórica do risco de dano.

De mais a mais, merece destaque a natureza específica do termo de embargo ambiental, que possui finalidade essencialmente preventiva e cautelar, destinando-se a impedir a continuidade de danos ambientais, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, conforme dispõe o art. 108 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e o art. 16 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

O embargo ambiental possui fundamento legal autônomo em relação ao auto de infração, não se confundindo com medida punitiva. Sua manutenção justifica-se pela necessidade de proteção do bem ambiental, independentemente, como regra, da discussão sobre a validade do processo sancionador. Logo, a suspensão precipitada de tal medida, sem demonstração inequívoca da regularização ambiental da área, contraria o princípio da precaução e fragiliza a eficácia da tutela ambiental.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TERMO DE EMBARGO. NATUREZA CAUTELAR AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, os quais não se evidenciam de forma robusta na hipótese.

4. A alegada nulidade da notificação administrativa demanda comprovação de ausência de diligência pessoal prévia e de envio da correspondência a endereço sem vínculo com o autuado, o que não se demonstra de forma inequívoca em cognição sumária.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos impede o reconhecimento imediato de vícios sem instrução probatória adequada e contraditório pleno.

6. Os elementos apresentados pelo agravante constituem indícios, mas não prova suficiente para afastar, de plano, a regularidade do procedimento administrativo.

7. A controvérsia acerca da validade da notificação e da origem do endereço utilizado exige dilação probatória, incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

8. O termo de embargo possui natureza cautelar, preventiva e autônoma, voltada à cessação do dano ambiental e à regeneração da área, não se subordinando à validade do auto de infração.

9. A manutenção do embargo independe da discussão sobre eventuais vícios formais do processo administrativo, subsistindo até a comprovação da regularização ambiental da área.

10. A ausência de demonstração da regularização da área impede a suspensão do embargo em sede liminar.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação anulatória de auto de infração ambiental exige prova inequívoca da probabilidade do direito, não sendo suficiente a existência de meros indícios de nulidade do procedimento administrativo. 2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta, a ser produzida em instrução probatória adequada. 3. O termo de embargo ambiental possui natureza cautelar autônoma e subsiste independentemente da validade do auto de infração, até a comprovação da regularização da área. (...)”
. (N.U 1004102-60.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026)

Assim, correta a decisão agravada que, diante das peculiaridades dos autos, indeferiu o pedido de tutela de urgência por não estarem presentes os requisitos legais necessários.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada
e, no mérito,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2026